Tribunal: TJES
Processo: 0024525-25.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024525-25.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: AQUIP COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA NÃO COMPROVADA. MORA JUDICIAL E DILIGÊNCIAS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Aquip Comércio de Máquinas Industriais Ltda. ME. O ente municipal sustenta que não permaneceu inerte, tendo formulado requerimentos e diligências processuais não apreciadas pelo juízo, requerendo, por conseguinte, a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no curso da execução fiscal, houve efetiva inércia da Fazenda Pública apta a caracterizar a prescrição intercorrente, ou se o decurso temporal decorreu de mora judicial e omissão na apreciação de requerimentos regularmente formulados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, exige a demonstração de inércia injustificada do exequente no impulso do feito, não podendo ser reconhecida quando a paralisação processual decorrer de mora do Poder Judiciário.

4. Os autos demonstram que a empresa executada foi citada em agosto de 2009 e que, em 11/11/2016, foi deferido o redirecionamento da execução para os sócios, com bloqueio parcial de numerário e restrição sobre veículo.

5. A municipalidade requereu em 26/06/2017 a intimação do sócio para manifestação quanto à constrição, diligência que somente foi realizada em agosto de 2019, após 22 meses de atraso imputável ao cartório judicial.

6. Intimada novamente em março de 2021, a Fazenda Pública requereu a expedição de alvará em 15/03/2021, providência que foi efetivada apenas em 24/04/2023, após sucessivas reiterações do exequente.

7. Diante desse cenário, o decurso temporal verificado não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas de mora e falhas procedimentais atribuíveis ao aparelho judicial, razão pela qual não se pode reconhecer a prescrição intercorrente.

8. A omissão do juízo na apreciação de pedidos formulados pela Fazenda impõe a anulação da sentença para que o processo prossiga regularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia injustificada do exequente em impulsionar o processo executivo.

2. A mora judicial e a omissão na apreciação de requerimentos formulados pela Fazenda Pública afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A paralisação processual imputável ao Poder Judiciário não pode ser interpretada como desídia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024525-25.2008.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: AQUIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face
AQUIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões de id. 15225339 sustenta o apelante, em síntese, que o feito não restou paralisado, havendo, inclusive, requerimentos não apreciados pelo juízo, sendo mister a anulação da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso processual.

Relevante destacar que o reconhecimento da perda da pretensão executiva tributária pressupõe a inércia injustificada do ente exequente,
o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário
.

Neste caso, entendo assistir razão ao apelante, pois, consoante se infere dos autos, além da mora judicial no cumprimento de atos, vislumbro a existência de diligências sequer apreciadas pelo juízo a quo.

A empresa executada foi regularmente citada no mês de agosto de 2009, tendo sido requerido o redirecionamento da execução em face de seus sócios, o que foi deferido em 11/11/2016, com realização de bloqueio parcial do numerário devido e restrição de veículo.

A municipalidade requereu em 26/06/2017 a intimação do sócio por oficial de justiça, para se manifestar quanto à constrição. A diligência, contudo, foi realizada somente após o transcurso de
22 (vinte e dois) meses
, ou seja, no mês de agosto de 2019.

Novamente intimada em março de 2021, a Procuradoria Municipal requereu em 15/03/2021 a expedição de alvará para levantamento dos valores, o que somente foi realizado em 24/04/2023, após diversas manifestações de reiteração por parte do ente público.

Consideradas todas essas premissas, verifica-se que,
in casu
, não houve prescrição intercorrente, porquanto o decurso do prazo não pode ser imputado ao exequente, mas sim ao mecanismo judicial que, além da mora na apreciação dos referidos pleitos, restou omisso no que tange ao cumprimento das decisões.

Não vislumbro, outrossim, a suposta desídia na perseguição do crédito.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)